Tribunal: STF
Processo: RE 1366005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo SINDIUPES - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Doc. 250) contra acórdão, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, cuja ementa proclama:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).” (Doc. 247, p. 1)



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e o julgado proferido pela Segunda Turma desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 729.631-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM  OS EFEITOS  RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA RES JUDICATA - TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.



    - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506 - RTJ 201/765), não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos qu emanam, in abstracto, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.



    - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (DJe de 13/12/2013)



    O embargante alega, em síntese, que o acórdão ora embargado, proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao ratificar a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação de desconstituição da coisa soberanamente julgada ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, divergiu do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 729.631-AgR, no que se refere à distinção entre a “coisa julgada” e a “coisa soberanamente julgada”, bem como a possibilidade de sua desconstituição. Sob esse enfoque e com escopo de demonstrar o dissídio jurisprudencial, afirma que, “no entendimento da E. 1ª Turma, a hipótese seria de relativização da coisa soberanamente julgada e aplicação genérica da Súmula/STF nº 42, segundo a qual é ‘inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’” (Doc. 250, p. 10). Assevera ainda que “o acórdão embargado proferido pela Primeira Turma diz que a questão jurídica pode ser relativizada, em que pese ter se formado a coisa soberanamente julgada, porque é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Doc. 250, p. 12), certo que a Segunda Turma desta Corte, a seu turno, examinando questão idêntica, concluiu de forma diametralmente diversa no sentido de que, “esgotado o lapso temporal para o ajuizamento da ação rescisória, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, ainda que haja sobrevindo julgamento do Supremo Tribunal Federal declaratório de inconstitucionalidade da própria lei” (Doc. 250, p. 12). Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado a fim de não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    O SINDIUPES aduz que o acórdão ora embargado considerou que, “em que pese tenha sido formada coisa julgada no caso em apreço, verifica-se que a situação se amolda à excepcionalidade que permite sua relativização no caso concreto”.



    Nesse contexto, o acórdão divergiu do julgado proferido pela Segunda Turma nos autos autos do Recurso Extraordinário 729.631-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, no sentido de que “a sentença de mérito tomada irrecorrível em face do trânsito em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de uma específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória), desde que utilizada, pelo interessado, no prazo decadencial definido em lei, pois, esgotado referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, que se revela, a partir de então, insuscetível de modificação ulterior, ainda que haja sobrevindo julgamento do Supremo Tribunal Federal declaratório de inconstitucionalidade da própria lei em que baseado o título judicial exequendo” (grifos no original).



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente